Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-41.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-41.2020.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIVINA CLENIA DE SOUZA CRUZ SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
CORIBE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EXORDIAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL N.º 652/2016. PROGRESSÃO VERTICAL. EFEITO CASCATA NÃO VERIFICADO. ALTERAÇÃO DO PADRÃO REMUNERATÓRIO. VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR ATRAVÉS DO
ESTIMULO
A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. MELHORA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Cuidam os autos de recursos de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

2. A própria Lei Municipal n.º 652/2016, estabelece a progressão vertical e determina em seu anexo a matriz de remuneração referente a cada nível de acordo com a qualificação acadêmica do servidor.

3. O avanço de nível (progressão vertical) resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, uma vez que, o servidor muda a sua faixa de vencimento, alterando também a sua referência remuneratória em razão do seu tempo de serviço e qualificação, conforme disposição do art. 4.º da Lei n.º 652/2016.

4. O município recorrido ao interpretar a norma municipal enxergou a expressão “vencimento básico”, mas deixou de enxergar a expressão “Diferença”. A interpretação corretada da lei é aquela que encontra conformidade e sintonia com todos os seus termos, respeitando assim a vontade do legislador municipal.

5. Examinando minuciosamente a Lei n.º 652, de 2016, percebe-se que a mesma expressa em seus artigos a vontade do legislador em buscar a valorização dos profissionais do magistério público municipal estimulando a melhoria da sua qualificação profissional e consequentemente o desenvolvimento do padrão da qualidade do serviço.

6. Não se trata, portanto, de acumulação de benefícios pecuniários, vedado pelo art. 37, inc. XIV da CF (efeito cascata), em verdade, o servidor ao lograr a progressão vertical, ascende na matriz remuneratória logrando um novo vencimento básico.

Recurso conhecido e provido em parte.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000446-41.2020.8.05.0068
tendo como apelantes
Divina
Clenia
de Souza Cruz Santos
e
Édna

Maise
Castro Oliveira, e como apelado o Município de Coribe
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
d
ar
parcial

provimento
ao recurso
, conforme voto da Relatora.

Sala de
Sessões,
de
de
2024.

Presidente

Desª.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça